Tribunal: TJSP
Processo: 1040891-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação anulatória de lançamento tributário cumulada com pedido de indenização a título de danos morais e materiais ajuizada em face da municipalidade paulistana. A sentença julgou a ação parcialmente procedente e deve ser mantida. Os autores decaíram minimamente dos pedidos. O imóvel dos demandantes era tributado pelo Código de Contribuinte (SQL) no 105.069.0017-6. Posteriormente, houve o

Ementa:
Ação anulatória de lançamento tributário cumulada com pedido de indenização a título de danos morais e materiais ajuizada em face da municipalidade paulistana. A sentença julgou a ação parcialmente procedente e deve ser mantida. Os autores decaíram minimamente dos pedidos. O imóvel dos demandantes era tributado pelo Código de Contribuinte (SQL) no 105.069.0017-6. Posteriormente, houve o desdobramento deste código para outros dois, finais 0092-3 e 0093-1. A Administração Pública, contudo, cancelou os dois novos códigos, restaurando o SQL inicial, com a cobrança dos valores em aberto. Ocorre que os autores efetuaram o pagamento do IPTU relativo ao seu imóvel corretamente, enquanto válido o código SQL no 0092-3. Ainda há decisão transitada em julgado a qual determinou o cancelamento da inscrição 0093-1 e das cobranças de IPTU realizadas com base nesse contribuinte. Assim, a despeito de decisão transitada em julgado, que definiu a numeração do contribuinte a ser utilizada, cumpre ressaltar que esta numeração é de mera gestão organizacional da ré, não havendo qualquer oponibilidade ao contribuinte quanto à gestão desta numeração. É dizer, o contribuinte recebe o carnê de IPTU em sua casa e o paga, não é obrigado a se inteirar sobre os números e nomenclaturas atribuídos pela Municipalidade. Nesse contexto, os autores receberam os carnês de IPTU e consoante o que fora demonstrado nos autos, efetuaram os pagamentos, o que torna descabida qualquer cobrança, eis que as obrigações tributárias foram devidamente adimplidas, sob outro número de contribuinte, a mando da própria ré. Acerca do pleito indenizatório, nota-se que os autores experimentaram abalo que transcende as raias dos meros dissabores ordinários da vida cotidiana. Houve ajuizamento de execuções fiscais e protesto extrajudicial, demonstrando no caso afronta à imagem e à honra objetiva e subjetiva dos autores, que tiveram seus nomes indevidamente protestados e inscritos no CADIN, com as restrições daí advindas. O dano neste caso é in re ipsa, conforme assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sob esse enfoque, registre-se que a jurisprudência do referido tribunal de sobreposição é firme e consolidado no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Acerca do valor condenatório, a soma fixada em 10 salários mínimos mostra-se conforme aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desconsiderar a condição pública da parte sucumbente, seu porte econômico/financeiro e a dimensão do ato lesivo. Desse modo, foi fixada adequadamente, a fim de compensar as consequências do ato, sem constituir quantia irrisória capaz de encorajar o infrator a reiterar a ilicitude praticada. Não havia, portanto, como à causa ser dada solução diversa. Os pleitos recursais fazendários não comportam provimento, nos termos acima descritos e analisados, incluso a sistemática relativa ao interesse processual. Diante do insucesso recursal, cumpre, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majorar a verba honorária advocatícia, de 10 para 12% do valor da somatória da condenação por danos morais e da dívida tributária excluída. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040891-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados SONIA
APARECIDA ARAUJO OZANAN e ANTONIO OZANAN PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
2
Voto no 31766
Comarca: São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo (réu)
Apelado:
Sonia Aparecida Araujo Ozanan e outro
(autores)
Juiz sentenciante: José Eduardo Cordeiro Rocha
Ementa: Ação anulatória de lançamento tributário cumulada com
pedido de indenização a título de danos morais e materiais
ajuizada em face da municipalidade paulistana. A sentença julgou
a ação parcialmente procedente e deve ser mantida. Os autores
decaíram minimamente dos pedidos. O imóvel dos demandantes
era tributado pelo Código de Contribuinte (SQL) no
105.069.0017-6. Posteriormente, houve o desdobramento deste
código para outros dois, finais 0092-3 e 0093-1. A Administração
Pública, contudo, cancelou os dois novos códigos, restaurando o
SQL inicial, com a cobrança dos valores em aberto. Ocorre que os
autores efetuaram o pagamento do IPTU relativo ao seu imóvel
corretamente, enquanto válido o código SQL no 0092-3. Ainda há
decisão transitada em julgado a qual determinou o cancelamento
da inscrição 0093-1 e das cobranças de IPTU realizadas com base
nesse contribuinte. Assim, a despeito de decisão transitada em
julgado, que definiu a numeração do contribuinte a ser utilizada,
cumpre ressaltar que esta numeração é de mera gestão
organizacional da ré, não havendo qualquer oponibilidade ao
contribuinte quanto à gestão desta numeração. É dizer, o
contribuinte recebe o carnê de IPTU em sua casa e o paga, não é
obrigado a se inteirar sobre os números e nomenclaturas atribuídos
pela Municipalidade. Nesse contexto, os autores receberam os
carnês de IPTU e consoante o que fora demonstrado nos autos,
efetuaram os pagamentos, o que torna descabida qualquer
cobrança, eis que as obrigações tributárias foram devidamente
adimplidas, sob outro número de contribuinte, a mando da própria
ré. Acerca do pleito indenizatório, nota-se que os autores
experimentaram abalo que transcende as raias dos meros
dissabores ordinários da vida cotidiana. Houve ajuizamento de
execuções fiscais e protesto extrajudicial, demonstrando no caso
afronta à imagem e à honra objetiva e subjetiva dos autores, que
tiveram seus nomes indevidamente protestados e inscritos no
CADIN, com as restrições daí advindas. O dano neste caso é in re
ipsa, conforme assentado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Sob esse enfoque, registre-se que a jurisprudência do
referido tribunal de sobreposição é firme e consolidado no sentido
de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de
prova, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Acerca do valor condenatório, a soma fixada em 10 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
3
mínimos mostra-se conforme aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem desconsiderar a condição pública da parte
sucumbente, seu porte econômico/financeiro e a dimensão do ato
lesivo. Desse modo, foi fixada adequadamente, a fim de
compensar as consequências do ato, sem constituir quantia
irrisória capaz de encorajar o infrator a reiterar a ilicitude
praticada. Não havia, portanto, como à causa ser dada solução
diversa. Os pleitos recursais fazendários não comportam
provimento, nos termos acima descritos e analisados, incluso a
sistemática relativa ao interesse processual. Diante do insucesso
recursal, cumpre, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majorar a
verba honorária advocatícia, de 10 para 12% do valor da somatória
da condenação por danos morais e da dívida tributária excluída.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
239/246, proferida nos autos de ação anulatória de lançamento
tributário cumulada com pedido de indenização a título de danos
morais e materiais ajuizada por Sonia Aparecida Araújo Ozanan e
outro em face da municipalidade paulistana.
Referida sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos para DECLARAR a inexigibilidade das dívidas lançadas no
SQL no 105.069.0017-6 e 105.069.0092-3, relativas ao exercício de
2009 até 2018, tendo em vista o pagamento, determinando seus
cancelamentos no setor de dívida ativa do Município de São Paulo e a
baixa de quaisquer constrições e anotações de tais dívidas, como
protestos e cadastro de inadimplentes.
Nesta senda, o município réu foi condenado ao pagamento
de indenização, por danos morais, em favor dos autores, do valor
equivalente a 10 (dez) salários mínimos nacionais, com acréscimo de
correção monetária pelo IPCA-E, desde a condenação (Súmula 362
do STJ), e juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
4
nos termos da Lei no 11.960/09, estes últimos a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser observado aquilo
que for decidido pelo STF quanto ao Tema 810, que tramita em
regime de repercussão geral.
O juízo deixou de dar procedência ao pleito de decretação
de carência de título nos autos das Execuções Fiscais por
incompetência para tanto e, de igual forma, deixou de decretar a
validade da SQL no 105.069.0017-6 como único cadastro de
contribuinte dos autores, visto já ser este o SQL utilizado pela ré para
o lançamento de IPTU, como alude a fls. 199.
Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Como os autores decaíram de parte mínima do pedido,
coube ao município arcar com o pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10 % do
valor da somatória da condenação por danos morais e da dívida
tributária excluída.
Insatisfeita
com
o
resultado
do
julgado apela a
municipalidade de São Paulo pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 259/272.
Nestas ,defende a falta de juridicidade das pretensões estampadas na
petição inicial e sustenta a legalidade e juridicidade de seu atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
5
fiscal. Discorre sobre a falta de interesse processual dos autores e
sobre a não demonstração de aludido abalo moral. No mérito, seja
reconhecida a absoluta improcedência dos pedidos formulados.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais, a fls. 275/282, nas quais a parte
recorrida defende a ratificação do julgado e o acerto do entendimento
adotado pelo juízo, de igual modo, a ilegalidade do atuar fazendário.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
O juízo bem assinalou que o imóvel dos autores era
tributado pelo Código de Contribuinte (SQL) no 105.069.0017-6.
Posteriormente, houve o desdobramento deste código para outros
dois, finais 0092-3 e 0093-1.
A Administração Pública, então, entendeu por bem
cancelar os dois novos códigos, restaurando o SQL inicial, com a
cobrança dos valores em aberto.
Entretanto, é de se observar que os autores efetuaram o
pagamento do IPTU relativo ao seu imóvel corretamente, enquanto
válido o código SQL no 0092-3, relativamente ao período de 2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
6
2013. Ainda, há decisão transitada em julgado determinando o
cancelamento da inscrição 0093-1 e das cobranças de IPTU
realizadas com base nesse contribuinte.
Oportuno, nesta senda, colacionar, trecho da sentença
contido no referido acórdão transitado em julgado nos autos no
0021233-74.2012.8.26.0053 (fls. 14/15), verbis:
"(...) de acordo com as informações prestadas pelo Oficial
Registrário, o imóvel que os autores são proprietários, identificado
pelo número de contribuinte SQL 105.069.0092-3 corresponde à
área remanescente da transição no 8.183, do 2o Oficial de Registro
de Imóveis da Capital, sendo que a área originária foi parcialmente
desapropriada pela Fazenda Nacional, o que gerou a existência de
dois lotes identificados por números de contribuintes diversos. De
acordo com os informes, a área de titularidade dos autores, após
retificação de área promovida judicialmente, é de apenas 331,50m2.
Assim, apenas em relação a esse imóvel os autores são sujeitos
passivos do IPTU. (...)"
Em sua peça defensiva, o município apontou a fls. 198/199
que:
“ (...) No entanto, uma vez constatada a irregularidade das
informações que resultaram no desdobro, os lotes 0092-3 e 0093-1
foram cancelados com efeitos a partir de 01/2009.
Em razão do cancelamento do desdobro dos lotes 0017-6 nos lotes
0092-3 e 0093-1, todos os lançamentos fiscais realizados para os
lotes nos exercícios 2009 a 2013 foram cancelados de ofício pela
Administração Municipal.
Diante disso, temos que já resta evidenciada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
7
interesse processual dos autores, uma vez que os lançamentos
fiscais de IPTU dos exercícios 2009 a 2013 do SQL 105.069.0092-3
já foram cancelados pelo Município. (...)”
Ademais, uma vez determinada a anulação do ato principal
(desdobro) de ofício pela Administração Municipal, torna-se
obrigatória a anulação dos atos que lhe são acessórios
(lançamentos de IPTU dos lotes cancelados).
Assim, ao proceder a anulação do desdobro, o Município
restabeleceu
o
contribuinte
105.069.0017-6,
realizando
os
respectivos lançamentos fiscais dos exercícios 2009 a 2013.
(...)
Nota-se, portanto, que a municipalidade não observou os
ditames da decisão transitada em julgado, ao determinar a
manutenção do contribuinte final 0092-3.
E embora Administração goze da possibilidade de anular
seus próprios atos de ofício, não poderia anular os atos dos autores.
Ao cancelar os números de contribuinte, com efeitos
retroativos até o ano de 2009, a administração pública deveria
realocar todos os pagamentos feitos pelos contribuintes nos números
posteriormente cancelados. Em vez disso, a cancelou os números de
contribuinte desdobrados, com o desaparecimento do registro de
pagamento realizado pelos autores, sobrevindo o ajuizamento de
execuções fiscais, com protesto e inclusão do nome dos autores no
CADIN, relativos a IPTU de períodos já pagos.
Assim, a despeito de decisão transitada em julgado, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
8
definiu a numeração do contribuinte a ser utilizada, cumpre ressaltar
que esta numeração é de mera gestão organizacional da ré, não
havendo qualquer oponibilidade ao contribuinte quanto à gestão desta
numeração. É dizer, o contribuinte recebe o carnê de IPTU em sua
casa e o paga, sem ser obrigado a se inteirar sobre os números e
nomenclaturas atribuídos pela Municipalidade.
Os contribuintes receberam os carnês de IPTU nos anos
de 2009 a 2013 e, pelo que demonstrado nos autos, efetuaram os
pagamentos, o que torna descabida qualquer cobrança.
A sentença houve por bem também mencionar, a fim de se
evitar futuros equívocos, que as cobranças deverão seguir pelo
contribuinte no 105.069.0017-6, com declaração de inexigibilidade dos
lançamentos relativos aos períodos de 2009 a 2013, eis que pagos
sob outro número de contribuinte, a mando da própria ré.
Acerca do pleito indenizatório, nota-se que os autores
experimentaram abalo que transcende as raias dos meros dissabores
ordinários da vida cotidiana.
Houve ajuizamento de execuções fiscais e protesto
extrajudicial, demonstrando afronta à imagem e à honra objetiva e
subjetiva dos autores, que tiveram seus nomes indevidamente
protestados e inscritos no CADIN, com as restrições daí advindas. O
dano neste caso é in re ipsa, conforme assentado na jurisprudência
dos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
9
Sob esse enfoque, registre-se que a jurisprudência do STJ
é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de
inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto
que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Acerca do valor condenatório, a soma fixada pelo juízo
mostra-se
conforme
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, sem desconsiderar a condição pública da parte
sucumbente, seu porte econômico/financeiro e a dimensão do ato
lesivo.
Desse modo, foi fixada adequadamente a fim de
compensar as consequências do ato sem constituir quantia irrisória
que encorajasse o infrator a reiterar a ilicitude praticada.
Portanto, considerados os elementos acima delineados, o
patamar de 10 (dez) salários mínimos constitui quantia capaz de
observar as balizas legais e principiológicas regentes.
E, consoante o preceituado na Súmula 362 do STJ, a
correção monetária do valor da indenização do dano moral deve
incidir desde a data do arbitramento e ,para a conversão da
indenização, fixada em salários mínimos, correto o critério adotado na
sentença de ser utilizado o valor do salário mínimo vigente na data de
sua fixação, mais uma vez em sintonia com a jurisprudência do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040891-57.2018.8.26.0053 -Voto no 31766
10
Não havia, portanto, como à causa ser dada solução
diversa.
Os
pleitos
recursais
fazendários
não
comportam
provimento, nos termos acima descritos e analisados, incluso a
sistemática relativa ao interesse processual.
Diante do insucesso recursal, cumpre, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC, majorar a verba honorária advocatícia, de 10
para 12% do valor da somatória da condenação por danos morais e
da dívida tributária excluída.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora